Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 5a TURMA CÍVEL DO TJDFT. DECISÃO CASSADA.
1. Constatado que o juízo do cumprimento de sentença insiste em determinar o levantamento de penhora tornada sem efeito por acórdão desta 5a Turma Cível, já acobertado pelo trânsito em julgado, resta configurada afronta à autoridade do Tribunal. Por essa razão, impõe-se a cassação da decisão contrária ao posicionamento firmado em segunda instância, assim como de todos os atos dela derivados (artigos 988, II, e 922 do Código de Processo Civil), razão por que deve ser desbloqueada a totalidade dos valores penhorados.
2. Reclamação julgada procedente.